Tribunal: STF
Processo: RE 90362
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-30
Data de publicação: 1979-08-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. FERROVIARIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA
FEDERAL. - OS DIREITOS A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E VANTAGENS
DEVIDOS PELO INPS, POR FORÇA DO DL 956, DE 13.10.69, DEVEM SER
POSTULADOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E NÃO PERANTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO. PRECEDENTES DO STF. RE CONHECIDO E PROVIDO.